Tribunal: STF
Processo: ARE 1236600
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso ordinário. Precedentes.



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o art. 508 do CPC/73.



    2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo recursal para se deduzir o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.